Tribunal: STF
Processo: HC 259662
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 190.279/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o paciente “foi denunciado, juntamente com outros acusados, em razão dos desdobramentos da denominada ‘Operação Patrola 3’, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 90 e 96, I e V, c/c o art. 84, caput e § 2º, todos da Lei n. 8.666/1993 (fato 1), e no art. 317, caput e § 1º, c/c o art. 327, caput e § 2º, todos do Código Penal (fato 2), todos c/c os arts. 29, caput, e 69, ambos do Código Penal”.



    Em resumo, colhe-se da denúncia:



    1 OBJETO DA AÇÃO PENAL



    Os fatos ilícitos aqui narrados decorrem das investigações desenvolvidas na denominada Operação Patrola 3 e envolvem os particulares, sócios e colaboradores da empresa Mantomac Comércio de Peças e Serviços Ltda. e suas atividades ilícitas relacionados ao município de Rio das Antas. 



    2 BREVE HISTÓRICO DA INVESTIGAÇÃO



    [...] instaurou-se perante esta Promotoria de Justiça de Tangará Procedimento de Investigação Criminal, no qual se desnudou uma verdadeira organização criminosa voltada ao superfaturamento e desvio de valores em conserto de máquinas pesadas no Município de Tangará, envolvendo os sócios administradores de empresas fornecedoras de peças e de serviços para aludidos equipamentos.



    No curso das investigações, aportaram ao Ministério Público, por meio de colaboração premiada de dois dos investigados no esquema inicial, seguras informações acerca da existência de outras organizações criminosas, muito mais complexas, envolvendo não apenas a venda de peças, mas também de máquinas pesadas para as Prefeituras Municipais.



    Desvendou-se, pois, um gigantesco e vetusto esquema de corrupção no ramo de máquinas pesadas em todo o estado de Santa Catarina, envolvendo centenas de municípios em superfaturamentos, fraudes à licitação, corrupção ativa e passiva, tudo isso praticado durante vários anos e de maneira organizada por diversos agentes, entre os quais os ora denunciados.



    A grandiosidade dos crimes apurados exigiu que a investigação da denominada Operação Patrola fosse dividida em fases, de modo que cada uma delas pudesse investigar fatos relacionados entre si, a exemplo dos diversos contratos celebrados com o Poder Público por uma determinada empresa e as irregularidades deles decorrentes.



    [...]



    Alegando a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Tangará/SC, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE EM LICITAÇÕES E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS DELITUOSOS AUTÔNOMOS, SEM CONEXÃO INSTRUMENTAL, BEM COMO SEM O ENVOLVIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGADA, SUCESSIVAMENTE, A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DA COMARCA DE TANGARÁ/SC. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTAS INFRAÇÕES TAMBÉM COMETIDAS NA REFERIDA CIDADE. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. ART. 83 DO CPP. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência da Justiça Federal para processar e julgar delitos que envolvam verbas públicas depende da comprovação de que os recursos utilizados eram de origem federal e estavam sujeitos à prestação de contas perante órgão federal de controle. No caso dos autos, foi devidamente consignado pelas instâncias ordinárias que não houve a utilização de verbas federais na aquisição do maquinário objeto do processo licitatório, afastando qualquer interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal, motivo pelo qual prevalece a jurisdição estadual. 



    2. Ademais, a Corte de origem, de forma suficientemente fundamentada, afastou a alegada similitude entre o caso tratado na ação penal em tela e o processado na ação penal que tramita atualmente na Justiça Federal. Assim, ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se que os fatos apurados na origem não guardam relação de conexão instrumental com aqueles analisados na ação penal originária da denominada "Operação Patrola", motivo pelo qual não há falar em competência federal. 



    3. A prevenção, como critério de fixação da competência, decorre da análise das circunstâncias concretas do caso, sendo aplicável quando há múltiplas jurisdições igualmente competentes e um dos juízos precede os demais na adoção de medidas processuais. No caso, a Vara Única da Comarca de Tangará/SC atuou desde as fases iniciais da investigação, razão pela qual se firmou sua competência por prevenção, nos termos do art. 83 do Código de Processo Penal. 



    4. Acolher o pleito defensivo, a fim de afastar a competência estabelecida pela conexão e redistribuir o feito à Comarca de Caçador/SC, sob o argumento de que os fatos teriam ocorrido exclusivamente na cidade de Rio das Antas/SC, demandaria necessariamente a incursão no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nesta ação, a defesa, com base em diversas circunstâncias fáticas, alega, em síntese: 



    “A ação penal somente está em trâmite no Juízo de Direito da Comarca de Tangará/SC, tendo em vista o reconhecimento, por parte das instâncias ordinárias, da ocorrência de conexão entre todos os feitos decorrentes da denominada operação patrola [...]. 



    Não fosse tal conexão, não haveria justificativa a dar embasamento para a fixação de competência para aquele Juízo, pois todos os atos ditos criminosos teriam o ocorrido na cidade de Rio das Antas/SC, a qual, como já mencionado, é integrante da Comarca de Caçador/SC, e não da Comarca de Tangará/SC.



    Não se pode, como alhures mencionado, deixar de reconhecer-se a conexão entre os feitos, para retirar a competência para processamento e julgamento pela Justiça Federal e, posteriormente, reconhecê-la para fixar a competência em Comarca diversa de onde teriam consumando-se os delitos”.



    Ao final, requer a concessão da ordem para (a) “declarar-se a incompetência do Juízo de Direito da Comarca de Tangará/SC para o processamento e julgamento da ação penal n. 5000048-40.2022.8.24.0071, encaminhando-se a mesma para uma Vara da Justiça Federal em Santa Catarina”; e (b) “subsidiariamente, seja declarada a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Tangará/SC, declarando-se competente para o julgamento da ação penal n. 5000048-40.2022.8.24.0071 o Juízo de Direito da Justiça Estadual da Comarca de Caçador/SC”.



    É o relatório. Decido.



    No caso em exame, verifica-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual imputa ao paciente a prática de crimes em concurso com agente que, à época dos fatos, exercia o cargo de Prefeito Municipal, sendo as condutas praticadas em razão desse cargo. Tal circunstância é facilmente identificável nos seguintes trechos da denúncia, a saber: 



    [...] 



    4.1 Fato 01: Fraude ao caráter competitivo da licitação — Processo de Licitação n. 57/2013 (Pregão Presencial n. 17/2013) — Prefeitura Municipal de Rio das Antas 



    No ano de 2013, em data a ser melhor precisada no curso da instrução processual, mas certamente entre os meses anteriores ao início do processo licitatório (20/9/2013, cf. p. 20 da licitação) e a data de sua homologação (10/10/2013, cf. p. 220 da licitação), os denunciados ALCIR JOSÉ BODANESE — então Prefeito Municipal — e RUBENS RICARDO MOCELIN — ocupante do cargo em comissão de Secretário de Planejamento de Rio das Antas —, em concurso com PEDRO MARCHI, VALDIR MORATELLI, RODRIGO ANTÔNIO CHINI e ADÉLCIO MORATELLI, com vontade livre e conscientes da ilicitude de suas condutas, cada um concorrendo nos termos da divisão de tarefas acima retratada, frustraram e fraudaram, mediante ajuste e conluio, o caráter competitivo do Processo de Licitação n. 57/2013, da Prefeitura Municipal de Rio das Antas, com o intuito de obterem vantagens decorrentes da venda de uma escavadeira hidráulica. 



    [...]



    4.2 Fato 02: Corrupção ativa e corrupção passiva



    Nas mesmas circunstâncias de tempo acima descritas, em encontro ocorrido no Município de Rio das Antas, o denunciado ADÉLCIO MORATELLI, em comunhão de esforços com PEDRO MARCHI, VALDIR MORATELLI e RODRIGO ANTÔNIO CHINI, cada um concorrendo nos termos da divisão de tarefas acima retratada (cf. Item 3), ofereceu e prometeu vantagem indevida aos denunciados ALCIR JOSÉ BODANESE e RUBENS RICARDO MOCELIN, em razão dos cargos que ocupavam no período, respectivamente, Prefeito Municipal e Secretário de Planejamento de Rio das Antas, de modo a garantir a venda do equipamento da marca Komatsu ao município de Rio das Antas, por quantia superior ao valor praticado no mercado. 



    [...] 



    Justamente por essa razão — por se tratar de crimes supostamente cometidos em contexto envolvendo agente que exercia o cargo de Prefeito Municipal e em razão dele —, o Juízo de primeira instância determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com fundamento no entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos julgamentos do Inq 4.787 AgR-QO e do HC 232.627, ambos de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, nos termos seguintes (informações extraídas do sítio eletrônico do TJSC): 



    Em atenção ao julgamento do HC n. 232.627/DF pelo Supremo Tribunal Federal, infere-se a sedimentação do entendimento adotado em 11 de março de 2025, para que a prerrogativa de foro por função, nos casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele, seja mantida mesmo após a saída da função, estabilizando a competência, com as ressalvas utilizadas nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687 e na AP 937, as quais fixaram a seguinte tese:



    [...] 



    Desse modo, considerando que a presente ação penal envolve a suposta atuação de Prefeito e ainda se encontra em fase instrutória, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    Ocorre que, uma vez distribuídos os autos no Tribunal de Justiça, o Desembargador Relator determinou “a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição”, em decisão assim fundamentada (informação extraída do sítio eletrônico do TJSC): 



    Trata-se de procedimento criminal que já tramitou neste grau de jurisdição em virtude do foro especial por prerrogativa de função de um(a) dos(as) investigados(as) e que, posteriormente, foi remetido ao juízo a quo diante do término do mandato da autoridade titular da referida prerrogativa.



    Ocorre que, em virtude de decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em 12/3/2025, nos autos do Habeas Corpus n. 232.627/DF, este procedimento foi devolvido a este e. Tribunal de Justiça, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau seria incompetente paga processá-lo e julgá-lo.



    É o breve relatório.



    Em que pese o entendimento do juízo da origem, é de se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no já mencionado Habeas Corpus - embora tenha fixado a tese de que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício" e determinado que essa nova interpretação se aplica imediatamente a todos os processos em curso - acrescentou que ficam ressalvados "todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior" e que "A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso".



    Infere-se daí, portanto, tal como decidido no Inquérito n. 687, de relatoria do Min. Sydney Sanches, mencionada na recente decisão da Corte Constitucional, que "continuam válidos todos os atos praticados e decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, com base na Súmula n. 394. É dizer, a presente decisão tem efeito ex nunc".



    Na Ação Penal n. 937, de relatoria do Min. Roberto Barroso, seguiu-se o mesmo raciocínio do já mencionado inquérito ao determinar que a "nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999).



    In casu, a decisão que determinou a baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição foi proferida antes da decisão do Supremo Tribunal Federal que alterou o entendimento anterior sobre o foro por prerrogativa de função, de modo que fica preservada a validade dela e, portanto, devem os autos ser devolvidos à origem.



    [...] 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição.



    Conforme destacado pelo Juízo de primeira instância, após a conclusão do julgamento do HC 232.627/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES (em julgamento conjunto com o Inq 4.787AgR-QO), esta SUPREMA CORTE firmou o entendimento no sentido de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. A tese do julgamento ficou assim redigida: 



    A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. 



    A interpretação conferida ao tema nos julgamentos do HC 232.627/DF e do Inq 4.787 AgR-QO é no sentido de que o novo entendimento deve ser aplicado a todos os processos em curso. 



    Destaca-se que a ressalva contida na tese, no sentido de que os atos anteriormente praticados pelo STF e pelos demais juízos, com base na jurisprudência anterior, devem ser mantidos, significa apenas que tais atos não são nulos. Não implica, contudo — ao contrário do que concluiu o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina —, que a competência anteriormente estabelecida deva ser necessariamente preservada.



    Assim sendo, mostra-se necessária a imediata intervenção, de ofício, desta SUPREMA CORTE para reconhecer a competência do TJSC para processar e julgar a ação penal objeto da presente impetração.



    Nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal,



    No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. 



    Da mesma forma, conforme destacado pelo eminente Ministro GILMAR MENDES, 



    “o art. 193, inciso II, do Regimento Interno dispõe que o Tribunal poderá, de ofício (...) expedir ordem de habeas corpus quando, no curso de qualquer processo, verificar que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (Pet 11318, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 3/7/2025). 



    É o caso, portanto, de concessão da ordem de Habeas Corpus, de ofício, para determinar o encaminhamento da ação penal ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, fixando-se sua competência originária. Cumpre registrar que compete exclusivamente ao Juízo natural “decidir sobre eventual desmembramento do feito em relação aos coacusados não detentores de prerrogativa de foro” (Inq 2560, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23-05-2016). No mesmo sentido: RHC 135683, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017; Rcl 23457 MC-Ref, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 27/9/2017. 



    Em conclusão, considerando que a prerrogativa de foro para o julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do Prefeito Municipal, o presente caso deve ser processado e julgado pelo órgão competente do Tribunal de Justiça, e não pelo juízo de primeira instância, preservados os atos já praticados.



    Por fim, considerando essa superveniente alteração processual, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas nesta impetração, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, agora investido da competência para o exame originário da causa — e não mais em sede restrita de Habeas Corpus, limitada em matéria probatória — apreciar, em primeiro lugar, eventual inconformismo da defesa e, caso persista, o subsequente ato judicial deverá ser impugnado com base em seus fundamentos específicos. Nesse exato sentido, apreciando caso análogo: HC 259460 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/9/2025. 



    É entendimento neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’ [não enfrentada no acórdão impugnado], faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (RHC 83799 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 24/8/2007). No mesmo sentido: HC 149499 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 141.156-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/2/2018; HC 165772 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020; HC 250.639, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 29/5/2025.



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, de ofício, para FIXAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para processar e julgar a Ação Penal 5000048-40.2022.8.24.0071, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tangará/SC, mantendo-se válidos todos os atos anteriores. Por consequência, ficam prejudicados os pedidos formulados nesta impetração. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente